Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-44.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – CONTRATOS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRAZO DE ENTREGA – PRORROGAÇÃO – 180 DIAS - ATRASO – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – PARCELA ÚNICA – RETENÇÃO DE 10% - LUCROS CESSANTES - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre os autores e a empresa ré.
2. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, mister a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. E, como a rescisão se deu por sua culpa exclusiva, a promitente vendedora tem o dever de restituir os valores pagos pelo adquirente do imóvel, incluídas as prestações pagas após o ajuizamento da demanda, reservado apenas o direito de retenção de 10% para cobrir as despesas administrativas e de lançamento do empreendimento.
3. A restituição deve operar-se em parcela única, a teor da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
4. Devendo as normas contratuais entabuladas entre as partes serem interpretadas da forma mais favorável aos consumidores (art. 47, CDC) e sendo notória a existência de atraso na entrega do imóvel superior a dois anos, são devidos lucros cessantes ao promitente comprador.
5. Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, firmada pela Segunda Seção, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, mutatis mutandis, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1.740.911/DF, DJe 22.8.2019). Ou seja, quando a culpa pela inexecução do contrato for exclusiva da vendedora, os juros de mora devem ser contados a partir da citação válida.
6. Recursos desprovidos.